Tribunal: TJMT
Processo: 1037086-02.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037086-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA MIRIAM CELESTINO - CPF: 076.841.531-45 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Reclamado, ora Embargado, e afastou a condenação a título de dano moral, bem como negou provimento ao recurso interposto pela Reclamante, ora Embargante.

A Embargante alega a existência de erro material no julgado, sob o fundamento de inexistir a inscrição preexistente “legítima”, por isso, não é caso de aplicação do teor da Súmula 385 do STJ. Aduz também ser devida a condenação a título de honorários sucumbenciais de forma equitativa. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 209738164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1037086-02.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Fernanda Miriam Celestino

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão o alegado erro material, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega a existência de erro material no julgado quanto à aplicação do teor da Súmula 385 do STJ, ao argumento que as anotações informadas no histórico do SCPC não podem ser consideradas para este fim. Contudo, conforme constou na fundamentação do voto ora embargado, quando o nome da autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelos débitos discutidos nestes autos, já existia outro apontamento, comandado pela CLUB MAIS Administradora de Cartão, no valor de R$ 116,55, vencido em 10/10/2019 e disponibilizado em 26/11/2019, o qual foi excluído somente em 20/05/2023.

Não há provas nos autos que a anotação preexistente era ilegítima, por isso, deve ser aplicada a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

No que tange a condenação em honorários advocatícios, eis o que dispõe o artigo 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. (...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Tenho entendimento de que quando o recurso é provido em parte substancial, não deve a parte Recorrente ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, como ocorreu no presente caso que afastou a condenação a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 e manteve a declaração de inexistência dos débitos nos valores de R$ 102,71 e R$ 71,67.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024